Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727223-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DEBORA BATISTA ROCHA RECORRIDOS: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Apelação Cível. Ação indenizatória. Compra e venda de veículo usado. Responsabilidade civil. Decadência e improcedência dos pedidos indenizatórios. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra a sentença que pronunciou a decadência e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. A apelante alega que a decisão foi tomada sem a devida abertura de instrução processual, impedindo a produção de provas essenciais que obstariam a ocorrência da decadência. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não abertura de instrução processual; (ii) saber se a sentença afastou corretamente a possibilidade de interrupção da decadência. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença. 4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelado Banco Pan S.A., pois a relação jurídica é consumerista e o banco deve integrar a relação processual. 5. O magistrado é o destinatário da prova e pode decidir sobre a pertinência da produção de provas. Autora protestou, na exordial, genericamente pela produção de todos os meios de provas em direito admitidos. Não há especificação de quais seriam as testemunhas a serem ouvidas. Quanto a prova documental, o art. 434 do CPC determina que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. 6. A sentença pronunciou corretamente a decadência em relação ao vício redibitório, pois o vício se manifestou em menos de sete dias após a aquisição do veículo e a demanda foi proposta após o prazo decadencial de 90 dias. 7. Embora a compra de veículo defeituoso acarrete transtornos e aborrecimentos significativos, o fato, por si só, não é capaz de ferir os atributos da personalidade da pessoa humana a ponto de ensejar a compensação por danos morais. Para que haja a configuração de dano moral, é necessário que o evento cause um abalo psicológico profundo, afetando a dignidade, a honra ou a integridade psíquica do indivíduo. No caso em questão, os transtornos e aborrecimentos decorrentes da aquisição de um veículo com defeito, embora incômodos, não atingem esse patamar de gravidade. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 434 do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa, pois houve o julgamento do feito sem oportunizar à recorrente a produção das provas necessárias para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; b) artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o prazo prescricional para a reparação dos danos é de 5 (cinco) anos. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJBA e do TJAM. Nas contrarrazões, a primeira parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.41 (ID 71700615). A segunda parte recorrida, por sua vez, pugna que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 72002969). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 369 do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 27 do CDC, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Adiante, o art. 27 do CDC trata da prescrição de danos causados por fato do produto ou do serviço, que ocorre quando um vício do produto causa danos que extrapolam o produto, como danos físicos ou morais ao consumidor. O dano é extrínseco, podendo colocar em risco bens jurídicos além do próprio produto. Tal hipótese, portanto, é inaplicável ao caso em tela, que trata de vício do produto, verificado quando o produto não atende ao seu fim, seja por defeito de qualidade ou quantidade”. (ID 70252392) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71700615 e no ID 72002969. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021